Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância com o art. 300 do CPC.
2. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de tratamento mais adequado para o paciente, devendo o médico assistente indicar o tipo de procedimento indicado para o quadro clínico apresentado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.